Tribunal: TJSP
Processo: 2102772-75.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Cumprimento de sentença de honorários advocatícios fixados na sentença da ação principal em que o ora exequente representou a parte que litigou contra o ora executado – Decisão agravada que determinou a exclusão das custas no cálculo a ser apurado pela contadoria judicial ante à gratuidade concedida ao autor representado pelo exequente – Justiça gratuita que não se estende ao patrono da parte a

Ementa:
Cumprimento de sentença de honorários advocatícios fixados na sentença da ação principal em que o ora exequente representou a parte que litigou contra o ora executado – Decisão agravada que determinou a exclusão das custas no cálculo a ser apurado pela contadoria judicial ante à gratuidade concedida ao autor representado pelo exequente – Justiça gratuita que não se estende ao patrono da parte a quem a benesse foi concedida – Direito personalíssimo – Exegese do artigo 98, §6o do Código de Processo Civil – Honorários recursais – Tema que não foi objeto da decisão agravada e, portanto, não pode ser conhecido, sob pena de supressão de instância – Recurso provido na parte conhecida.

Conhece-se em parte do recurso e Dá-se provimento na parte conhecida.